Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720963-45.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE OLIVA DAMAZIO, THIAGO SENNA LEONIDAS GOMES, EMERSON DAVIS LEONIDAS GOMES PACIENTE: JUDSON FLAVIO MARTINS LESSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUDSON FLÁVIO MARTINS LESSA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF e, como ilegal, a decisão saneadora, onde se afastou a tese de rejeição liminar da queixa-crime pautada na ausência de justa causa e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento (inquérito policial n. 0711315-33.2024.8.07.0014 e ação penal n. 0703466-73.2025.8.07.0014). Salientou a Defesa técnica (Drs. THIAGO SENNA LEÔNIDAS GOMES, EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES e FELIPE OLIVA DAMAZIO) que a ação penal privada proposta para apurar a prática da infração penal de injúria (artigo 140 do Código Penal) imputada ao paciente, carece de justa causa, razão pela qual se impõe seu trancamento. Esclareceu que o paciente manteve relacionamento amoroso com a querelante Juliane Rosa Lima, e que tiveram um filho em comum, D.R.L, nascido em 22-julho-2020. Destacou que fixaram a guarda compartilhada da criança após acordo homologado pelo Juízo da Vara de Família, em 11-março-2024, nos autos n. 0700832-06.2022.8.07.0016. Afirmou que, meses após a fixação da guarda compartilhada, em outubro-2024, a querelante provocou litígio penal para requerer a guarda unilateral do filho e, como consequência, afastá-lo do convívio com o paciente. Mencionou que a vítima registrou ocorrência policial pela prática, em tese, dos crimes de injúria (em apuração nos autos da ação penal n. 0703466-73.2025.8.07.0014) e de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal), além de requerer medidas protetivas em desfavor do paciente. Aduziu que o Ministério Público arquivou o inquérito policial no tocante à infração penal descrito no artigo 147-B do Código Penal fundado na ausência de subsunção do fato criminoso à conduta típica, bem como pontuou a existência de dúvidas quanto à consumação do crime de injúria ante a possível falta de elemento subjetivo específico. Destacou que a decisão de recebimento da queixa-crime destoa da manifestação do Ministério Público, pois refutou as teses de absolvição sumária pautada na ausência de dolo específico e de rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, ao argumento de que vigora o princípio do “in dubio pro societate” no momento do recebimento da inicial acusatória. Asseverou que, em análise prospectiva, inexistem motivos para prolongar o prosseguimento da ação penal, pois o incremento probatório mostra-se escasso e inviável desde este momento processual. Ressaltou que o paciente não praticou, nem teve a intenção de praticar crime contra a honra da querelante. Aduziu que não há testemunhas do fato e que a testemunha arrolada pela querelante sequer estava próxima do local da ocorrência criminosa. Obtemperou que a injúria imputada ao paciente decorreu da prolação de uma única palavra, qual seja, “histriônica”. Argumentou que os fatos narrados na inicial acusatória não demonstram o dolo específico de ofender a honra subjetiva da querelante, o qual é imprescindível para a configuração de crimes contra a honra. Salientou que “a mera crítica, desabafo ou insurgência em relação ao comportamento da parte querelante não encontra adequação típica no crime de injúria”, especialmente porque foi proferida em contexto de ânimo alterado e não há evidências do intento deliberado de injuriar. Requereu, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 4-junho-2025 e o sobrestamento da ação penal n. 0703466-73.2025.8.07.0014. No mérito, postulou o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, por ausência de dolo específico, com fundamento no artigo 395, inciso III, e no artigo 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos do inquérito policial n. 0711315-33.2024.8.07.0014 que, em 14-outubro-2024, a querelante Juliane Rosa Lima registrou a comunicação da ocorrência policial n. 3.935/2024-1, imputando ao paciente a prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal) e injúria (artigo 140, caput, do Código Penal), ao paciente. Segundo consta da ocorrência policial, a querelante e o paciente conviveram maritalmente por 3 (três) anos e estão separados há 3 (três) anos. A querelante informou que possuem um filho em comum, D.R.L., que possui 4 (quatro) anos de idade. Afirmou que sofreu violência moral durante todo o relacionamento amoroso, porém, nunca registrou ocorrência policial para apurar os fatos. Esclareceu que, após a separação do casal, passou a ter vários conflitos com o paciente, sobretudo por questões relacionadas ao filho e à pensão alimentícia. Destacou que o paciente a humilha sempre que pode e que tem o hábito de chamá-la de “bêbada” e “dependente química”. Quanto aos fatos, asseverou que o filho do casal passou o final de semana com o paciente e foi buscá-lo na residência do deste. Disse que, ao se aproximar do portão para pegar a criança e as bolsas, falou “bom dia, filho! Vamos!” e abriu um pouco mais o portão da residência, momento em que o paciente disse-lhe “Calma, histriônica” e empurrou o portão para fechá-lo novamente (ID 217768949, pp. 3-4 – processo referência n. 0711315-33.2024.8.07.0014). Em 17-dezembro-2024, o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do inquérito policial no tocante ao crime descrito no artigo 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher). Fundamentou que não há subsunção dos fatos narrados ao tipo penal em comento. Ressaltou que “Mesmo a existência de elemento subjetivo específico - como exigido pelos Tribunais Superiores para processamento de crimes contra a honra em contextos tais -, é duvidosa no caso, a realçar que o evento, por si só, não enseja subsunção ao crime de violência psicológica". Pontuou, ainda, que o inadimplemento das obrigações alimentares e o dano emocional não se confundem com ilícitos penais (ID 221272698 – autos n. 0711315-33.2024.8.07.0014). Em 18-dezembro-2024, a eminente autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou aguardar-se o transcurso do prazo decadencial para a propositura da queixa-crime (ID 221344590 – autos n. 0711315-33.2024.8.07.0014). Em 12-abril-2025, a querelante Juliane Rosa Lima propôs queixa-crime em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 140, caput, do Código Penal (injúria). A inicial acusatória descreve como fato criminoso a conduta do paciente de tê-la chamado de “histriônica" (ID 232671473 – autos n. 0703466-73.2025.8.07.0014). Veja-se um excerto da inicial acusatória: Em 14 de outubro de 2024, por volta das 07h:33min, durante a entrega do filho do casal no Condomínio do Bloco E da QI 11 do Guará I, o querelado Judson Flavio Martins Lessa, nascido em 13 de maio de 1988, atualmente com 36 anos, de modo livre e consciente, injuriou a Juliane Rosa Lima, agrediu-a verbalmente, chamando-a de "histriônica”, na presença do filho de ambos, o menor D.R.L. O crime foi praticado no contexto de violência doméstica, conforme registrado no Inquérito Policial no 2587/2024-DEAM I, haja vista a relação pretérita do casal, o filho em comum e o fato criminoso ter ocorrido no contexto das visitas regulamentadas. Conforme consta no termo de declaração, ao chegar no pr[edio para buscar o filho, Juliane disse "BOM DIA, FILHO! VAMOS!”, abriu um pouco mais o portão para pegar as bolsas, momento em que JUDSON disse "CALMA, HISTRIÔNICA!”. Em razão desses fatos, foram deferidas medidas protetivas de urgência (processo no 0710222-35.2024.8.07.0014), tendo as medidas sido confirmadas pelo eg, TJDFT no Acórdão n. 1968910 (2a Turma Criminal). Em 24-abril-2025, a eminente autoridade coatora recebeu a queixa-crime em conformidade com a manifestação do Ministério Público (ID 233609043 – autos n. 0703466-73.2025.8.07.0014). Em 19-maio-2025, a Defesa técnica do paciente apresentou resposta à acusação. Pleiteou a absolvição sumária pautada na atipicidade da conduta ante a ausência de dolo específico, na forma do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a rejeição da queixa-crime ancorada na ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 236347460 – autos n. 0703466-73.2025.8.07.0014). Em 20-maio-2025, a eminente autoridade coatora rejeitou as teses defensivas com fundamento no princípio do “in dubio pro societate” e na existência de indícios suficientes para o início da persecução penal. Ademais, determinou a designação de dia para a realização de audiência de instrução e julgamento (ID 236373438 – autos n. 0703466-73.2025.8.07.0014). Veja-se o teor da decisão: Analisando os autos vislumbro que estão presentes os indícios necessários para o início da persecução penal. Com efeito, é sabido e consabido que no momento do recebimento da denúncia é vigente o princípio "in dubio pro societate", ou seja, na dúvida recebe-se a peça inaugural dando-se início à persecução penal em juízo. Confira neste sentido: "O princípio in dubio pro reo tem sua antítese teórica no princípio in dubio pro societate, que preceitua que, no caso de dúvida acerca da culpabilidade do acusado, decida-se em favor da sociedade. Contudo em nosso sistema, o princípio in dubio pro societate somente tem aplicação em específicas oportunidades: quando do oferecimento da inicial acusatória (denúncia ou queixa), porquanto não se cobra certeza definitiva quanto à autoria criminosa, somente indícios de autoria;" (BONFIM. Edílson Mougenot, Curso de Processo Penal, Saraiva, 2008, p.48) Conforme apurado durante o inquérito policial, há indícios suficientes para o início da persecução penal. A propósito, a previsão do artigo 397, do CPP, de absolvição sumária, é uma exceção, não podendo o magistrado aprofundar-se na análise do coletado na fase inquisitorial para absolver o indigitado acusado. Confira neste sentido: "Salienta-se que a possibilidade de absolvição sumária repousa, por assim dizer, em causa objetivas (manifesta existência de causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, atipicidade do fato e extinção da punibilidade do agente). Significa dizer que essa decisão, porque proferida ainda no limiar da ação penal, não e lugar para que se produza ampla abordagem da prova dos autos, ..." (GOMES. Luiz Flávio, Comentários às Reformas do Código de Processo Penal e Lei de Trânsito, RT, 2008, p. 340) Assim, na instrução que poderão ser dirimidos os pontos levantados pela defesa, entretanto, no momento não há como ser acatada a tese defensiva e, por consequente, não há como acolher o pedido de absolvição sumária. Posto isso, não vislumbrando a possibilidade de absolvição sumária, afasto, no atual momento processual, as teses levantadas na defesa escrita. Designe-se dia para audiência de instrução e julgamento (oitiva das testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes e interrogatório). A audiência foi designada para 4-junho-2025 (ID 236947583– autos n. 0703466-73.2025.8.07.0014). Pois bem. É consabido que o princípio da intervenção mínima constitui um dos vetores regentes do Direito Penal. Sua origem remonta a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, cujo artigo 8o dispõe que a lei somente deve prever penas estrita e evidentemente necessárias. Trata-se de fundamento principiológico que propicia o surgimento do caráter fragmentário do Direito Penal, segundo o qual apenas os bens jurídicos mais relevantes e as lesões mais expressivas devem ser tutelados, e ampara a doutrina do Direito Penal mínimo, reforçando a premissa de que as penas corporais somente são justificáveis quando demonstrada a necessidade de proteger bens jurídicos tão caros ao ordenamento jurídico. Sendo assim, o Direito Penal deve ser utilizado como “última ratio”, ou seja, deve ser acionado apenas nas hipóteses em que houver significativa lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal. Da perquirição da prova documental produzida, percebe-se que a queixa-crime foi proposta contra o paciente em virtude da proclamação de palavra que violou a honra subjetiva da querelante, qual seja: “histriônica”. Tal palavra, embora possa ser empregada em sentido pejorativo, foi proferida isoladamente, desacompanhada de outros elementos que evidenciem a lesividade da conduta e a possível ofensa ao bem jurídico tutelado pelo artigo 140, caput, do Código Penal. Não se extrai do contexto delitivo, tal como narrado na queixa-crime, significativa violação à honra subjetiva da querelante ao ponto de ensejar a repressão criminal pelo Estado. Feitas essas considerações, pautadas no caráter subsidiário do Direito Penal, tem-se que o prosseguimento dos atos instrutórios da ação penal pode culminar em expressivo prejuízo ao paciente. Isso porque, em uma análise perfunctória do cenário fático-probatório, a utilização do Direito Penal parece extrapolar os vetores norteadores deste ramo do direito. Consigne-se, de todo modo, que a apreciação mais detalhada do caso concreto será realizada pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender a audiência de instrução e julgamento designada para 4-junho-2025, nos autos da queixa-crime 0703466-73.2025.8.07.0014, até o julgamento de mérito deste "habeas corpus”. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator